Tribunal: TJPA
Processo: 0816192-19.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816192-19.2022.8.14.0040

APELANTE: JOSE LUCAS ARAUJO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AFASTAMENTO DE MAJORANTES. PROVAS ROBUSTAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por José Lucas Araújo de Sousa contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 9 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 110 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, em concurso material. O réu foi denunciado por corromper adolescente para subtrair, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, diversos bens de três vítimas no interior do comércio “Master Gás”. A defesa alegou insuficiência probatória para absolvição e, subsidiariamente, requereu o afastamento das causas de aumento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (ii) estabelecer se é possível o afastamento das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas na aplicação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal pode ser fundamentada em prova testemunhal consistente, inclusive de policiais e da vítima, desde que colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos dos autos.

A autoria e a materialidade delitivas foram confirmadas por confissão extrajudicial do réu, depoimentos convergentes de guardas municipais e do delegado de polícia, além da apreensão da arma de fogo utilizada e dos bens subtraídos, localizados nas imediações do crime.

A ausência das vítimas em juízo não invalida a prova quando suprida por relatos testemunhais firmes e pela recuperação dos objetos roubados, confirmando a narrativa da denúncia.

A confissão extrajudicial do réu, ainda que seguida do silêncio em juízo, constitui elemento de prova relevante quando corroborada por demais evidências do processo.

A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 14 do TJPA firmam entendimento de que a ausência de apreensão e perícia da arma não impede a aplicação da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que comprovado seu uso por outros meios probatórios.

A majorante do concurso de pessoas resta configurada pela efetiva participação do réu em conjunto com adolescente, circunstância descrita nas provas testemunhais colhidas em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a condenação penal com base em provas testemunhais harmônicas, confissão extrajudicial e apreensão de objetos do crime, mesmo na ausência das vítimas em juízo.

A majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado seu emprego por prova testemunhal segura.

A participação de adolescente no crime configura concurso de pessoas para fins de majoração da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 157, §2º, II, §2º-A, I; CPP, arts. 155, 156, 386, VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023; STJ, REsp n. 2.146.128/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STF, HC 227629/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; TJPR, Ap. Crim. nº 0482057-9, 5ª C. Crim., rel. Des. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, j. 01.07.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ LUCAS ARAÚJO DE SOUSA, devidamente qualificado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença (ID. 29533053) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condena à pena de 09 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB
, e
244-B do ECA
, em concurso material.

Consta da denúncia (ID. 26532926) que, no dia 29 de outubro de 2022, por volta das 14h30min, em Parauapebas/PA, o acusado teria corrompido o adolescente Jhonata Augusto Lima Bezerra com o propósito de subtrair, mediante violência e grave ameaça, utilizando arma de fogo (revólver calibre .38), diversos bens das vítimas Jhoni Santos da Silva, Marlon de Almeida Santos e Jonathan Silva Nascimento, fato ocorrido no interior do estabelecimento comercial denominado “Master Gás”.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória, ensejando a interposição do presente recurso de apelação pela defesa.

Nas razões recursais (ID. 28533057), a defesa pleiteia a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência probatória, nos termos do
art. 386, inciso VII, do CPPB
. De forma subsidiária, requer o afastamento das causas de aumento de pena relativas ao uso de arma de fogo e ao concurso de pessoas, com a consequente readequação da pena imposta.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID. 29533060), subscritas pelo Douto Promotor de Justiça MAURIM LAMEIRA VERGOLINO, defendendo a manutenção integral do édito condenatório e o desprovimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

Não obstante a ausência das vítimas em juízo, o conjunto probatório constante dos autos revela-se sólido e suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade dos delitos tipificados nos
arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB
, e
244-B do ECA
, afastando-se, com legitimidade, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

É certo que as vítimas JHONI, MARLON e JONATHAN não foram localizadas para prestarem depoimento em juízo, tendo suas oitivas sido dispensadas. Todavia, os autos registram os depoimentos dos Guardas Municipais MAX DOUGLAS CAVALCANTE MARTINS, WELLIS DOS SANTOS MENESES e ANDERSON LUIZ ALVES DA SILVA, bem como do Delegado de Polícia Civil GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que garante sua plena validade processual.

As referidas testemunhas foram convergentes ao relatar que o crime de roubo foi executado por dois indivíduos em uma motocicleta. Durante diligência imediatamente após o crime, os agentes localizaram o apelante portando um revólver calibre .38, além de encontrar, nas proximidades, os bens subtraídos. A legalidade da prisão em flagrante foi devidamente registrada, e os objetos foram apreendidos conforme os autos.

MAX DOUGLAS narra que, em ronda nas imediações do DETRAN, foi acionado via CCO sobre o roubo em uma distribuidora de gás. Uma testemunha anônima informou a localização dos suspeitos, que empreenderam fuga ao perceber a aproximação da guarnição. O menor que estava na garupa caiu da motocicleta e foi apreendido, enquanto o condutor — o ora apelante — colidiu com uma árvore e foi detido, sendo encontrada com ele a arma de fogo utilizada no crime. Os celulares e botijões de gás foram localizados em uma casa abandonada nas redondezas. Acrescentou que a motocicleta LANDER utilizada no assalto havia sido anunciada como roubada em um grupo e que as vítimas realizaram o reconhecimento dos autores na delegacia.

ANDERSON LUIZ ALVES DA SILVA confirmou o acionamento da guarnição e os mesmos fatos quanto à perseguição, queda do menor, detenção do apelante e apreensão da arma. Reforçou que os bens subtraídos foram encontrados nas proximidades e que o reconhecimento dos autores pelas vítimas ocorreu em sede policial.

GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA, autoridade policial responsável pelo plantão, corroborou os relatos, narrando que os objetos foram recuperados e os autores identificados e reconhecidos pelas vítimas. Relatou ainda que ambos confessaram o crime extrajudicialmente, estando tais declarações formalizadas nos autos.

A confissão extrajudicial do réu, na qual admite a prática do roubo e sua vinculação à facção criminosa Comando Vermelho, reforça os demais elementos de prova. No interrogatório judicial, o apelante exerceu o direito ao silêncio, prerrogativa constitucional que não obsta a valoração da prova já produzida nos autos.

Em face desse conjunto probatório, evidencia-se a presença de elementos seguros quanto à autoria e materialidade delitiva. A atuação dos agentes públicos observa os ditames legais, não se verificando qualquer vício que comprometa a lisura dos elementos colhidos. A boa-fé e a convergência dos relatos testemunhais demonstram coerência, linearidade e robustez suficientes para a formação do juízo de condenação.

Assim, não se sustenta a alegação defensiva de insuficiência probatória. A denúncia encontra sólido amparo na prova colhida, sendo legítima a condenação imposta pelo juízo a quo.

II.II.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

No tocante ao pleito defensivo de afastamento da causa de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, sob o argumento de inexistência de provas do efetivo uso de arma de fogo na execução do delito, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da referida majorante mesmo na ausência de apreensão e perícia do armamento, desde que a prova testemunhal seja firme e coerente quanto à utilização do artefato bélico, capaz de provocar temor real nas vítimas e reduzir sua capacidade de resistência.

Assim, improcedente o pleito do recorrente da exclusão da majorante do emprego da arma de fogo, vez que, para a configuração da causa especial de aumento de pena, é prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada, sendo bastante que a prova testemunhal confirme a existência e o uso dela no cenário executório do delito, importando identificar se o objeto, de fato, foi utilizado para causar temor às vítimas, reduzindo a sua capacidade de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida com base apenas no depoimento da vítima, sem a apreensão e perícia do artefato. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima.
5. No caso concreto, a vítima afirmou que o recorrido levantou a camisa, mostrou a arma e puxou a sua bolsa, e no interrogatório o mesmo confessou a prática do crime e disse que tinha uma arma de fogo na cintura. 6. Diante da jurisprudência desta Corte e das provas apresentadas, o recurso deve ser provido para restabelecer a majorante do emprego de arma de fogo, readequando-se a pena."
REsp n. 2.146.128/RJ
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.

Ainda sobre a desnecessidade de perícia para comprovação do potencial lesivo da arma utilizada no crime, esse E. Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento:

SÚMULA Nº 14:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Assim, restando plenamente evidenciada a utilização de arma de fogo no iter criminis, torna-se inviável o acolhimento do pleito de exclusão da majorante.

De igual modo, quanto à alegação de que
a Lei nº 13.654/2018
exige, para aplicação do aumento de pena de dois terços, a efetiva demonstração da arma de fogo, deve-se consignar que tal exigência não se confunde com a necessidade de apreensão material do objeto. O que a norma exige é a demonstração do uso do artefato, o que, no caso concreto, foi comprovado por meio robusto e convergente de provas testemunhais e documentais, não havendo nulidade ou ausência de certeza quanto à sua utilização.

Portanto, deve ser mantida a causa especial de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, em consonância com o acervo probatório e a orientação pretoriana dominante.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/02/2026